Tribunal: TJBA
Processo: 0053423-23.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053423-23.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: Auto Expresso Transporte Produtos Derivados de Petroleo Ltda Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ÀS MULTAS AMBIENTAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por autarquia estadual contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito (R$ 3.971,00), aplicando a tese fixada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito exequendo decorre de multa administrativa aplicada em razão de infrações aos arts. 3º, incisos I e II, e 17 da Lei nº 3.858/80, e aos arts. 80, inciso III, e 99, §2º, do Decreto nº 7.639/99. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada em multa administrativa ambiental, sob o argumento de ausência de interesse processual, bem como a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções dessa natureza. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, ressalvando, contudo, a competência de cada ente federativo para disciplinar o valor mínimo de ajuizamento. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, que reproduz as teses do referido tema, determinou a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano. 5. Não obstante, a multa ambiental não possui natureza tributária, mas sancionatória, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental conferido pela Lei Estadual nº 10.431/2006 e regulamentado pelo Decreto nº 14.024/2012. 6. Trata-se de penalidade administrativa de cunho punitivo e pedagógico, voltada à proteção do meio ambiente, direito fundamental assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal, razão pela qual não se submete ao mesmo regime jurídico dos créditos tributários. 7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o caráter educativo da multa ambiental justifica a sua cobrança independentemente do valor (REsp 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12/08/2019). 8. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais igualmente afastam a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções fiscais fundadas em multas ambientais (TRF5, AC 0000185-41.2016.4.05.8103; AC 0001564-51.2015.4.05.8103). 9. Assim, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não se aplica aos créditos decorrentes de penalidades ambientais, cuja cobrança tem fundamento no dever constitucional de proteção ambiental e no princípio da responsabilização administrativa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A multa administrativa ambiental possui natureza sancionatória e pedagógica, distinta dos créditos tributários, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de baixo valor fundadas em infrações ambientais. 2. É legítimo o prosseguimento de execução fiscal destinada à cobrança de multa ambiental, ainda que o valor seja inferior ao parâmetro definido para débitos tributários.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0053423-23.2001.8.05.0001, em que figuram, como apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, e, como apelada, AUTO EXPRESSO TRANSPORTE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de ____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça